Tribunal: STF
Processo: RHC 65187
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Citação por edital.
- No caso, não se elidiu a afirmação do oficial de justiça, a qual goza de fé pública.
- Ademais, a citação por edital se deu nos termos do artigo 362 do C.P.P, porque o réu se ocultava para não ser citado pessoalmente.
Recurso ordinário a que se nega provimento.